Tribunal: TJES
Processo: 5012579-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012579-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLYSSON CONCEICAO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012579-27.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALLYSSON CONCEICAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar
,

impetrado em benefício de
ALLYSSON CONCEIÇÃO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Vitória
.

Informa na inicial
de impetração

que o paciente
está
sendo acusado de ter praticado, em tese,
o crime previsto no artigo 33,
caput
,
e artigo 35, ambos
da Lei nº 11.343/06.

Q
uestiona a prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, por ter sido empregada fundamentação inidônea e pela ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, atenta para as condições pessoais favoráveis.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para
que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O
bservo a partir da decisão que
decretou a

c
autelar

em desfavor do acusado
que o Magistrado
lastreou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública,
principalmente
considerando
a
quantidade
e variedade
de droga apreendida.
Vejamos:

“
[...
]
Policiais Militares durante patrulhamento, avistaram uma movimentação incomum em uma casa abandonada, inclusive com luzes de lanterna. Por não se tratar de uma residência e por estar com o portão aberto, os policiais adentraram no local e surpreenderam os autuados embalando drogas. No total foram apreendidos 151 buchas de substância análoga a maconha, 124 pinos de substância análoga a cocaína, 86 pedras de substância análoga ao crack, 72 papelotes de substância análoga a cocaína e R$12,00 em espéci
e. [...]
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
[...]”

Na decisão que manteve a prisão cautelar, o julgador “
a quo”
também atentou à quantidade de drogas apreendidas, bem como a inalterabilidade fática da situação do coacto.

Assim, v
erifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os requisitos
autorizadores da prisão preventiva.

Ademais, relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Vejamos:

[...] 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 4.

Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 679.468/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por fim
,
n
o que
se refere

à
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o

requerente

por ostentar
condições pessoais favoráveis,
incluindo residência fixa,
tal situação não é capaz,
por si só,
de ensejar a liberdade
.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a
restrição da liberdade
na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato d
o
ré
u
ostentar uma vida ante acta imaculada, ter ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva
.
N
esse sentido:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012579-27.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALLYSSON CONCEICAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
33
E 35
, DA LEI Nº 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA.
1
.

R
estando devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os requisitos
para manutenção da prisão preventiva, não há que se falar em concessão da ordem
.
Ademais, é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar.

2.

C
ondições pessoais favoráveis
não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade do paciente.
3
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.